Tribunal: TJSP
Processo: 2160381-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminares bem afastadas – Decisão que se alinha perfeitamente com o correto entendimento de que as condições da ação conferem-se a partir do relato da parte autora (in status assertionis) - Pedidos de justiça gratuita corretamente apreciados, em vista dos documentos constantes dos autos – Juntada de cópias que é plenamente viável, nos termos do artigo 424 do CPC/15 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminares bem afastadas – Decisão que se alinha perfeitamente com o correto entendimento de que as condições da ação conferem-se a partir do relato da parte autora (in status assertionis) - Pedidos de justiça gratuita corretamente apreciados, em vista dos documentos constantes dos autos – Juntada de cópias que é plenamente viável, nos termos do artigo 424 do CPC/15 - Recurso desprovido.